Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SENTENCIADO PORTADOR DE DOENÇA QUE EXIGE CONSTANTES CUIDADOS MÉDICOS, MAS QUE RECEBE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CADEIRANTE. ARTIGO 117 DA LEP. SENTENCIADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos da Lei de Execuções Penais, só é admitida no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
2. Na hipótese, além de o executado não estar cumprindo pena em regime aberto, não se encontra nas situações excepcionalíssimas aceitas jurisprudencialmente, no caso de portadores de doença grave, em que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo não provido.